Tribunal: STF
Processo: Rp 1305
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-26
Data de publicação: 1987-08-26

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.086, DE 16/09/1985, DO ESTADO DO CEARÁ.
CRIAÇÃO DE 90.931 CARGOS NOS QUADROS DO FUNCIONALISMO ESTADUAL, A SEREM PROVIDOS, SEM CONCURSO PÚBLICO, MEDIANTE ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS (NÃO CONCURSADOS). INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. OS CARGOS CRIADOS NA LEI IMPUGNADA, ABRANGENDO QUASE TODOS OS QUADROS DO FUNCIONALISMO ESTADUAL, NÃO TEM NATUREZA ESPECIAL QUE JUSTIFIQUE A DISPENSA DE CONCURSO PÚBLICO, PERMITIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NA PARTE FINAL DO PARÁGRAFO 1. DO ART. 97 DA. C.F.
PRECEDENTES DO S.T.F.